Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730692-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVEST PLUS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: MILANNYE KAROL DE CARVALHO MARTINELLO LIMA, ELIANE MARTINELLO, THIAGO MARTINELLO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por INSVEST PLUS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA., contra sentença (ID 25216354) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido por MILANNYE KAROL DE CARVALHO MARTINELLO LIMA, ELIANE MARTINELLO e THIAGO MARTINELLO LIMA , declarando a ausência exigibilidade da Cláusula XV do contrato de locação que instrui a inicial executiva. Adoto o relatório da sentença recorrida: “Trata-se de embargos à execução opostos por MILANNYE KAROL DE CARVALHO MARTINELLO LIMA, ELIANE MARTINELLO e THIAGO MARTINELLO LIMA em desfavor de INSVEST PLUS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA, partes qualificadas nos autos. Alegam os embargantes, em suma, que em 06/02/2020, celebraram com a embargada, contrato de locação de uma loja comercial situada no SHN Quadra 1 Bloco D Sala 307 – Edifício Fusion, Asa Norte, Brasília (DF), com prazo de vigência contratual previsto para 24 meses, com início em 11/2/2020 e término em 10/2/2022, local em que iriam implantar uma clínica de estética. Afirmam que diante da declaração, pela OMS, da pandemia do coronavírus – Covid 19 (11/03/2020), o Governo do Distrito Federal pelo Decreto 40.520, de 14/03/2020, e seguintes, impôs uma série de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, que levaram ao fechamento de inúmeros setores, e inviabilizaram a implantação do empreendimento pretendido, tornando insustentável o cumprimento das obrigações contratuais assumidas. Aduzem que a despeito de terem rescindido o contrato, e restituído as chaves do imóvel em abril de 2020, a embargada insiste na cobrança da multa contratual no valor de 3 alugueis, somados aos honorários advocatícios contratuais, o que reputa indevido. Ao final, pugnam sejam os embargos recebidos com efeito suspensivo, e julgados procedentes, com a extinção do processo de execução e declaração da resolução do contrato com dispensa da multa contratual, diante dos notórios efeitos nocivos da pandemia do Covi-19 aos negócios pretendidos pela Embargante. Juntaram documentos. Os embargos foram recebidos, com efeito suspensivo (ID 73501241). A embargada ofereceu impugnação (ID 74688315) em que, defendendo a legalidade da cobrança da multa contratual, em face da resolução antecipada do contrato, pugna pela improcedência do pedido. Réplica conforme ID 75276339. Instados a especificar provas, as partes nada requereram.” Acrescento que a r. sentença afastou a exigibilidade da Cláusula XV do contrato de locação que instrui a inicial executiva, afastando, por consequência, a execução tanto da multa como dos honorários contratuais pactuados. A embargada/exequente foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento sobre o valor) da causa, para ambos os processos. A apelante, em suas razões recursais (ID 25216712), requer a reforma da r. sentença para que as Apelantes a arcarem com as contraprestações previstas em contrato em caso de rescisão antecipada, e, subsidiariamente, que se retifique parcialmente a Sentença para possibilitar a cobrança de 50% da multa prevista em contrato. Apresentadas contrarrazões (ID 25216717), pugnando a manutenção da sentença. Realizando juízo de admissibilidade, este relator constatou que o documento trazido como comprovante de pagamento de preparo estava expressamente assinalado como “provisório” assim como constava que “Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento”. Em razão desta constatação, proferiu-se a decisão de ID 25981361 para que fosse regularizada a instrução processual. Registrada a ciência pela parte no sistema, não houve manifestação no prazo estipulado conforme certidão de ID 26505952. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Cabe esclarecer, inicialmente, que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. É de se destacar que a apelação, assim como todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil, possui pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que, a rigor, devem ser observados e, conforme relatado, não se verifica o recolhimento do respectivo preparo no caso em comento, requisito este imprescindível para o conhecimento da apelação. Insta salientar que o documento trazido aos autos não faz prova cabal do pagamento do preparo. O documento anexado pelo apelante (ID 25216713) não é prova do efetivo pagamento, uma vez que consta apenas o seu agendamento, estando expresso que se trata de documento provisório passível de cancelamento, confira-se: “Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento”. Dessa forma, afere-se que não houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no novo Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nossos) Desse modo, foi dada a oportunidade para a regularização da instrução recursal, conforme se observa na decisão de ID 25981361. Não obstante, determinado o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, a fim de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade de apelação interposta o apelante quedou-se imóvel conforme certificado no ID 26505952. À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Diante do exposto, considerando do art. 932, inciso III e parágrafo único, e do art. 1.007, ambos do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER da apelação interposta. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. .Desembargador ALFEU MACHADO Relator